Tribunal: TJMT
Processo: 1000566-67.2021.8.11.0048
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000566-67.2021.8.11.0048

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Despejo para Uso Próprio, Esbulho / Turbação / Ameaça]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIOGO DE TOLEDO LARA NETO - CPF: 079.803.708-30 (EMBARGADO), MARIA JOSE DA SILVA MELO - CPF: 481.621.288-40 (ADVOGADO), ALESSANDRO SALES NERI - CPF: 614.816.533-34 (ADVOGADO), MARILEIA APARECIDA DE SOUSA ROMEIRO MATHIAS - CPF: 276.267.638-07 (ADVOGADO), MARCOS FERRAZ DE PAIVA - CPF: 135.647.708-95 (ADVOGADO), GIRASSOL AGRICOLA LTDA. - CNPJ: 09.409.968/0001-40 (EMBARGANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
GIRASSOL AGRICOLA LTDA.
,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante (ID 167403173).

Irresignada, a embargante aduz que o acórdão é omisso, pois não analisou o ponto recursal: o julgamento do feito, em 1ª Instância, se deu com o fundamento de que as provas existentes nos autos seriam suficientes, todavia, ao indeferir a pretensão da embargante, o fez por ausência de provas.

Defende que, a decisão manteve a sentença por fundamento que não foi arguido pelas partes, qual seja, a inexistência de necessidade de notificação prévia, pelo fato de que o contrato já contempla prazo determinado.

Sustenta que, inexiste debate sobre o prazo determinado da parceria, sobre o qual não foi oportunizado à embargante se manifestar, sobrevindo tal argumento somente ao ensejo do acórdão, o que configura decisão surpresa.

Argumenta que, um dos fundamentos do recurso consiste, justamente, no fato de que, posteriormente à renovação da parceria, acordada entre as partes, via
WhatsApp
e presencialmente, a parte adversa “mudou de opinião”(ID 168409153).

Sem contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em apertada síntese, a embargante, a título de omissão, pretende revisitar questões exaustivamente enfrentadas por este Colegiado.

A decisão embargada não merece reforma.

Isso porque, longe de apontar qualquer vício passível de saneamento pela estreita via dos aclaratórios, a embargante se restringe a defender a interpretação fática que entende mais adequada aos seus interesses.

Com efeito, conforme consta do voto condutor do aresto,

não há que se falar em nulidade da sentença, ante o julgamento antecipado da lide, pois não caracteriza decisão surpresa e cerceamento de defesa quando as provas coligidas aos autos são suficientes para formar a convicção do Juízo acerca da matéria posta
sub judice
.

Até porque, os fatos declinados nos autos constituem matéria que demanda prova exclusivamente documental, sendo, portanto, absolutamente dispensável a produção de prova que não se cumpre a solucionar a controvérsia.

Ademais, não há que se falar que deveria ter sido oportunizado à parte embargante manifestar-se acerca do prazo determinado da parceria, porquanto tal fato se evidencia pelo contrato juntado aos autos, de maneira que o entendimento externado no acórdão é corolário lógico da interpretação do próprio contrato.

Ora, não há lógica ter que intimar as partes para que se manifestem acerca das cláusulas contratuais livremente firmadas por elas!

Destaca-se que, as partes firmaram um Instrumento Particular de Parceria Agrícola Rural, que tem por objeto a parceria rural uma área de 1.500ha (um mil e quinhentos hectares), situada no Município de Juscimeira, que compõe o imóvel denominado Fazenda Sarandi, pelo prazo de 05 (cinco) anos agrícolas, compreendendo a Safra 2016/2017 até a Safra 2020/2021, a contar da data da assinatura do contrato, ou seja, de 15/04/2016 e encerramento em 30/09/2021, segundo consta da Cláusula Sétima (ID 160959169 – fls.28/30).

Ou seja, o contrato de arrendamento estabelece de antemão um marco final do arrendamento, assim, basta o silêncio das partes para a sua extinção automática ao final, dando-se por notificada a parte arrendatária no momento da assinatura do contrato.

Deste modo, da simples leitura da referida cláusula contratual infere-se que a arrendatária, ora ré/apelante/embargante estava ciente do prazo de duração e do término do arrendamento, bastando o silêncio das partes para a sua extinção automática ao final, dando-se por notificado no momento da assinatura do contrato.

Repisa-se, desde o início da vigência do arrendamento rural, a vontade das partes apontava para o encerramento definitivo da obrigação na data aprazada (30/09/2021), de modo que despicienda a prévia notificação para desocupação do imóvel, uma vez que as partes, em comum acordo, como dito, pactuaram o prazo final do contrato.

Logo, havendo cláusula contratual específica resta mitigada a aplicação do art. 95, incisos IV e V da Lei de nº. 4.505/64 (Estatuto da Terra), bem como do art. 22, § 2º, do Decreto de nº. 59.566/66.

Isso porque, na verdade, nenhuma contrariedade há entre a previsão contratual e a disposição legal invocada. Pelo contrário, a previsão contratual apenas ratifica aquilo que a legislação exige, diga-se, a necessidade de estabelecimento de um marco final do arrendamento, que no caso, foi fixado de antemão pelo simples advento do termo, ou seja, quando formalizaram o contrato particular de arrendamento de terras.

Ademais, convém salientar que, os artigos 95, inciso IV, da Lei nº 4.504/1964 (Estatuto da Terra) e 22, § 2º, do Decreto de nº. 59.566/66, não se aplicam ao caso em apreço, uma vez que não se trata de hipótese em que existem propostas de terceiros/estranhos, quando, então, se faria necessária a notificação com antecedência de 06 (seis) meses do vencimento para que o arrendatário as conhecesse e, em seguida, ofertasse sua proposta em igualdade de condições, de modo que, não havendo a notificação no prazo legal, aplicar-se-ia a prorrogação automática do contrato, considerando-o renovado.

Na hipótese, o proprietário apenas exerceu direito que a própria lei lhe faculta, de retomar a posse direta da propriedade rural ao fim do prazo contratual, conforme previamente pactuado, de maneira que, estando ciente a arrendatária do prazo de duração e do término do arrendamento, caso mantido o contrato, estar-se-ia violando o princípio da boa-fé objetiva que deve nortear a relação contratual.

Logo, tem-se que não foi demonstrada qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, como exige o art. 1.022, II do CPC.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente por que dele decorre alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A propósito, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos lançados pelo litigante, desde que consigne motivação satisfatória para resolver a demanda:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL . AÇÃO COLETIVA. CONTRATOS BANCÁRIOS. CLÁUSULAS ABUSIVAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO "ULTRA PETITA". NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE ENCARGOS. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 7/STJ.
1. Todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem de forma fundamentada, sem omissões, contradições nem erros de fato, não estando, ademais, o julgador obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. Conforme decidido pelo STF, em tese repetitiva, os efeitos da sentença proferida em ação civil pública não estão submetidos a limites territoriais, mas apenas aos limites objetivos e subjetivos do título executivo. 3. Conforme assentado pela Segunda Seção do STJ, em julgamento de recurso repetitivo, é inviável, no período da inadimplência, a cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos, sejam eles encargos da normalidade ou encargos moratórios. 4. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, com base nos documentos acostados aos autos, reconheceu a ocorrência da cumulação. Alterar o entendimento do Tribunal de Justiça esbarra no óbice previsto no Enunciado n.º 7/STJ. 5. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(AgInt no REsp n. 1.903.903/MS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023